Tribunal: STF
Processo: ARE 1379450
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de agravo interposto cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “1-) Apelação criminal. Tráfico. Parcial provimento do recurso defensivo. 



    2-) A preliminar não subsiste. Havia concreta motivação para os policiais ingressarem no apartamento para a busca e apreensão, que culminou na apreensão dos autos. Não se caracterizou a violação de domicílio. Nulidade inexistente. 



    3-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pelos prova oral, documental e pericial, pode-se atribuir o tráfico de drogas ao apelante. 



    4-) A pena sofre pequena alteração. Na primeira fase, a primariedade e antecedentes do réu, o resultado e consequências do crime, normais se comparados a casos análogos, o grau de culpa, não intenso, fixa-se a pena-base no mínimo, ou seja, cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, percebe-se que o recorrente é primário, de bons antecedentes, todavia, ele dedica-se a atividade criminosa, particularmente, ao tráfico de drogas, pelo volume de dinheiro encontrado no apartamento, mais de R$ 40.000,00, e a quantidade razoável de entorpecente, não se pode, ainda, de pronto, dizer que não integra organização criminosa, logo, não cabe a redução do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A pena acima é definitiva, pois mais nada a modifica. Cada dia-multa no mínimo legal, pois não se comprovou melhores condições econômicas do apelante. 



    5-) O regime da pena privativa da liberdade deve ser inicial fechado. Segundo a nova redação do art. 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/1990, em conformidade à Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007: “A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado”. Denota periculosidade, personalidade e conduta social impróprias, tendência delitiva. Dessa forma, reprime-se a conduta delitiva, previne-se que não seja mais realizada e ressocializa-se o apelante, para que reflita sobre sua erronia e emende-se. 



    6-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. 



    7-) A substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é possível. A pena é superior a quatro (4) anos (art. 44, inciso I, do Código Penal). Os antecedentes, culpabilidade, conduta social e personalidade não demonstram que ela seria suficiente para os fins da pena, com recuperação do recorrente (art. 44, inciso III). 



    8-) Recurso preso (fls. 225). 



    9-) Oficie-se ao Ministério Público, com cópias dos autos, para tomar as providências que entender cabíveis, quanto a Matheus (possível falso testemunho) e Jonathan (provável participação em tráfico de drogas).”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, XI e XLVI, da CF. Alega que, “em que pese a versão apresentada pelos milicianos, dando conta que espontaneamente Lucas teria informado possuir uma arma de fogo e drogas em sua residência, por óbvio não há como atribuir credibilidade a tais versões”. Afirma que “as justificativas lançadas pelo Tribunal a quo não se prestam a fundamentar a não aplicação do redutor penal previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06”.



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível.



    5. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    6. E mais: o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Veja-se a ementa do RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”



    7. Ainda: para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Nessa linha, veja-se o ARE 1.197.962-AgR, Rel. Min Luiz Fux, assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    8. Por fim, a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 02 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator